Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716412-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS, SILVIA FERREIRA DA SILVA APELADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Consoante decisão de ID 50000874, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 50521242). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, baixem-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora